Tribunal: TJPA
Processo: 0801186-08.2024.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801186-08.2024.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ABAETETUBA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência Antecipatória, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de Manoel Roberto Batista, contra o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba. O pedido objetivava a imediata transferência do paciente, com diagnóstico de insuficiência renal aguda, para hospital especializado com leito de UTI, em razão do risco iminente de óbito. A sentença confirmou a tutela antecipada, condenando os réus a fornecerem o tratamento necessário, de forma solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade pelo atendimento médico do paciente deve ser atribuída solidariamente ao Estado do Pará e ao Município de Abaetetuba; (ii) avaliar se houve perda do objeto e extinção do processo em razão da transferência do paciente e do cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, notadamente a Lei nº 8.080/1990 e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), garantem o direito à saúde, impondo aos entes federados a responsabilidade solidária para assegurar o atendimento integral à população, especialmente em casos de urgência.

4.

A transferência e o tratamento do paciente já foram providenciados, o que não exime os entes demandados da responsabilidade pela obrigação constitucional de garantir a continuidade do tratamento até o final, conforme necessidade clínica do paciente.

5.

A tese firmada pelo STF no Tema 793, que trata da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde, legitima a condenação conjunta dos réus no presente caso, sem prejuízo da eventual discussão interna de ressarcimento entre os entes públicos.

6.

A alegação de perda do objeto é rejeitada, pois, embora a transferência do paciente tenha sido realizada, a demanda persiste quanto à continuidade do tratamento e à regularização das responsabilidades solidárias entre os entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federados possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, podendo ser demandados isolada ou conjuntamente para assegurar o atendimento necessário ao cidadão.

2.

A prestação do serviço de saúde, mesmo que já iniciada, não afasta a continuidade da obrigação solidária entre os entes, conforme previsão constitucional e jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, IX e XI; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 3º, 9º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (Tema 793).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de confirmar a sentença proferida em primeiro grau, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Abaetetuba

(ID 22771316 – fls. 1/5) que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência Antecipatória
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Manoel Roberto Batista, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Abaetetuba, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 2277304 – fls. 1/10), que o Sr. Manoel Roberto Batista, de 58 anos de idade, se encontra internado na UPA, com diagnóstico de Insuficiência Renal Aguda, necessitando de leito em caráter de urgência, motivo pelo qual precisa de transferência para hospital especializado, em razão do agravamento de seu quadro clínico, com risco iminente de vir a óbito,
postula a antecipação da tutela e, ao final, a total procedência da ação.

Deferido o pedido de tutela de urgência (ID 22771306 – fls. 1/3),
para determinar que os requeridos Estado do Pará e Município de Abaetetuba providenciem a imediata transferência e internação do paciente, em Hospital com leito de UTI para tratamento de Insuficiência Renal Aguda, na rede pública ou privada, bem como com os procedimentos que ele necessitar, pelo período que perdurar o tratamento, conforme prescrição médica, devendo comprovar o cumprimento da medida em até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), na hipótese de descumprimento injustificado do preceito, sem prejuízo de sua majoração, caso o paciente venha a óbito sem que a providência tenha sido adotada.

O Estado do Pará, ao contestar, informou o cumprimento da decisão judicial relatando que o sr. Manoel Roberto Batista foi devidamente transferido e internado no Hospital Regional do Baixo Tocantins em 18/03/2024, estando o objeto da ação integralmente cumprido. Sendo assim, argumenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, a perda do objeto e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, relata 1) ser de responsabilidade do Município o atendimento pretendido, eis que dotado de gestão plena em saúde, recebendo repasses da União e do Estado para custeio da atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade; 2) a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, a existência de políticas públicas para atendimento e o comprometimento do Princípio da Universalidade do Acesso à Saúde; 3) A recente decisão do STF. Tema 793. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência. Inexistência de responsabilidade por parte do Estado do Pará; e 4) eventualmente, o dever do Município em ressarcir o Estado e,
ao final, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes. (ID 22771309 – fls. 1/7).

Ao contestar (ID 22771311 – fls. 1/7), o Município de Abaetetuba informou que o paciente, no dia 18 de março de 2024, restou transferido para o Hospital Regional do Baixo Tocantins. Logo, a presente demanda perdeu seu sentido de ser, assim, não se vislumbra motivo em prosseguir no feito face ao Município. No mérito, argumentou acerca 1) da inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato; a existência de políticas públicas a serem observadas pelos Entes Público e o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde; 2) do tratamento desigual reservado aos cidadãos que requerem seu tratamento administrativamente e àqueles que os buscam em juízo; da prestação dos serviços de saúde dentro da reserva do financeiramente possível; 3) a recente decisão do STF. Tema 793. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência. Inexistência de responsabilidade por parte do Município.

Réplica às contestações apresentada em ID 22771315 – fls. 1/2.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 22771316 – fls. 1/5), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela antecipada deferida, e, assim, condenar os requeridos, solidariamente, em obrigação de fazer consistente em disponibilizar o tratamento médico adequado à MANOEL ROBERTO BATISTA, para o tratamento de sua enfermidade. Lado outro, restou comprovado nos autos ter o beneficiário recebido tratamento médico necessário, conforme determinado liminarmente por este Juízo, razão pela qual não há que se falar na aplicação da multa diária fixada na decisão liminar em caso de descumprimento.

Por fim, deixo de direcionar o cumprimento da obrigação ou ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro, como estabelece a tese fixada pelo STF no julgamento do tema 793, uma vez que não juntado os termos da pactuação na Comissão Intergestores Tripartite para definição da responsabilidade na dispensa da prestação de saúde demandada.

Isentos do pagamento de custas os entes públicos sucumbentes, dispensados, igualmente, honorários advocatícios, em razão da propositura da ação pelo Órgão Ministerial.

Com ou sem apelo dos réus, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário.

P.R.I. Cumpra-se.”

Em ID 22771318 – fls. 1, certificada a não interposição de recursos voluntários.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência Antecipatória, com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba providenciem ao requerente
transferência imediata
para leito para tratamento de insuficiência renal aguda,
conforme prescrição médica.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Não se pode olvidar que o Estatuto do Idoso impõe a obrigação de dar atendimento integral àqueles que apresentem

problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
, 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
E, mais especificamente, 15 “
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
”

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar a internação e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do requerente Estevão Alves Teixeira dos Santos.

Ante o exposto, em reexame necessário, mantenho a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/11/2024